Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1012316-29.2017.8.11.0041– CLASSE 198 – CNJ – CUIÁBA
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
Apelado: JOSE PAULINO MAIA JUNIOR
Número do Protocolo: 1012316-29.2017.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ” (Proc. no 1012316-29.2017.8.11.0041), ajuizada contra a seguradora por JOSE PAULINO MAIA JUNIO julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13.500,00, acrescido dos encargos legais, a título de indenização por seguro obrigatório em razão da morte de Arlindo Ribeiro da Silva, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 104057998).
A Seguradora apelante, inicialmente, alega que há ausência de requerimento administrativo por parte do apelado, de maneira que não há interesse de agir diante da necessidade de postulação prévia através da qual se leve ao conhecimento da Seguradora a ocorrência do fato para a sua devida apreciação e eventual deferimento; sustenta que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente sofrida pela vítima, pois o boletim de ocorrência foi registrado após o suposto acidente, e, não há nenhum documento médico que faça menção ao acidente de trânsito, de modo que não há falar em pagamento da indenização securitária; sustenta que o autor/apelado não é parte legitima para pleitear a indenização securitária, pois não trouxe provas de que é o único herdeiro da vítima do acidente automobilístico.
Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja extinto o processo sem resolução do mérito (cf.Id no 104055352)
Nas contrarrazões de ID n° 106629999, o autor/ apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em manifesto acordo com a jurisprudência uníssona do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
O interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito de interesses, no âmbito do direito material, faz nascer o interesse processual para aquele que não consegue satisfazer consensualmente o seu direito que alega possuir.
Humberto Theodoro Júnior enfatiza que:
“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, pág. 59).
No caso, e data vênia de opinião divergente, não se pode falar rigorosamente em ausência do interesse de agir, pois não há no ordenamento jurídico disposição legal que exija a prévia exaustão da via extrajudicial para que só depois o beneficiário do seguro DPVAT possa ingressar em Juízo com a competente ação de conhecimento/condenatória.
Essa exigência importa em evidente restrição ao direito constitucional de ação, violando o princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da CF, que assegura que a “lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.
A propósito, já decidiram todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).
“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo de pagamento do seguro obrigatório não constitui requisito essencial para ingressar com demanda judicial, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, preconizado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 27468/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 20/08/2014, Publicado no DJE 26/08/2014).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE DESCARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo de pagamento do seguro DPVAT não constitui requisito necessário para se pleitear judicialmente tal indenização, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição descrito no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 58326/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 24/09/2014, Publicado no DJE 01/10/2014).
“EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório” (TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 127216/2014 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 12/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014).
Além disso, a Seguradora apresentou contestação, enfrentando o mérito do pedido, restando configurada, portanto, a resistência à pretensão e, com isso, caracterizado a existência de lide.
Inicialmente, anoto que o colendo STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, já em sede repercussão geral, firmou o entendimento da necessidade de prévio requerimento administrativo para que fosse possível o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF; vejamos, verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. [...]” (RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)
O Supremo Tribunal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT):
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2a Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015
Assim, é certo que, somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o prévio requerimento administrativo dirigido à Seguradora, pois, não tendo havido negativa de pagamento, não havendo, portanto, pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora capaz de justificar a intervenção do Judiciário.
O autor/apelado ajuizou a presente ação em razão do falecimento de seu companheiro Arlindo Ribeiro da Silva decorrente de acidente automobilístico no qual ocorreu em 22.03.2015.
O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:
“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado são o “Boletim de Atendimento Medico”, fornecido pelo Complexo Hospital São Matheus (cf. Id. 104057960), Boletim de Ocorrência (cf. Id no 104057959) e a certidão de Óbito (cf. Id no 104057958), aptos e suficientes à comprovar a ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.
A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO - ACIDENTE OCORRIDO EM 20/06/2004 – LEGALIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 113512/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).
“EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).
A Seguradora/apelante argui que o autor/apelado não é parte legitima para pleitear o seguro obrigatório.
No entanto, ao contrário dessa afirmação, o autor produziu prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura com o de cujus, tal como “Certidão de Reconhecimento de União Estável” (cf. Id no (Id no 76477539).
E mais, na “Certidão de Óbito” consta a observação que o de cujos, “não possuía filhos” (Id no 76477539).
Logo, é de nítida percepção que o autor/apelado possui legitimidade para pleitear o valor integral da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Aliás, ainda que assim não fosse, como já decidido inúmeras vezes por esta Colenda Câmara, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade dos autores em buscar o teto previsto para cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.
Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora. Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (TJMT - Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).
Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.
Custas pela apelante.
Intimem-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator